Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-97.2023.8.11.0088
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001515-97.2023.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYSSA GARCETE GREBINSKI - CPF: 060.810.921-51 (RECORRENTE), ADILA SOMBRA PERRUT - CPF: 017.275.031-80 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001515-97.2023.8.11.0088.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
RAYSSA GARCETE GREBINSKI.

Recorrida:
HURB TECHNOLOGIES S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. A recorrente sustenta a não apreciação de pedido de expedição de ofício ao Banco Santander S.A., instituição que teria informado a existência de ativos e títulos de crédito em nome da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios legalmente disponíveis antes da extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento de todas as diligências executórias cabíveis, o que não se verificou no caso, pois não foram analisadas medidas executivas expressamente requeridas pela exequente.

A decisão de primeiro grau deixou de apreciar pedido da exequente para expedição de ofício a instituição financeira em que havia indícios de ativos da executada.

O reconhecimento de que ainda existem medidas úteis pendentes de análise afasta o requisito legal para a extinção da execução, devendo os autos retornar à origem para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 exige o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

A existência de indícios de ativos financeiros e a omissão na análise de pedido de diligência inviabilizam a extinção prematura da execução.

O retorno dos autos à origem é medida que se impõe para que o juízo de primeiro grau aprecie integralmente os pedidos executivos formulados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

A exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 306684401, que julgou
extinto
o processo executivo, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que, durante todo o curso da execução a recorrente juntou provas indicando que a recorrida tem valores a ser penhorado, porém, não houve uma única ordem de busca.

Relata ter requerido ao Juízo de origem a expedição de ofício ao Banco Santander S.A., sob o fundamento de que a instituição comercializa diversos títulos de crédito com a parte recorrida, não tendo, contudo, o pedido sido apreciado.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimado (ID 306684415), a recorrida permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença, no valor atualizado de R$ 14.640,63 (quatorze mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e três centavos), em que, diante da inércia da executada, requereu-se a expedição de ofício ao Banco Santander, sob o argumento de que a instituição já informou a existência de valores e títulos de crédito em nome da reclamada, conforme se verifica nos IDs 306684390, 306684394 e 306684400.

Entretanto, por meio da decisão constante do ID 306684401, sobreveio sentença extintiva,
sem apreciação das medidas restritivas postuladas
, sob o fundamento de que “
já foram realizadas tentativas de expedição de ofício a instituições financeiras e a empresas possivelmente relacionadas à executada, não havendo qualquer resposta com êxito
”, tendo sido juntados
prints
referentes a ofícios infrutíferos confeccionados pelas empresas Adyen do Brasil LTDA
,
Banco Bradesco S.A. e Visa do Brasil Empreendimentos LTDA.

Pois bem, no caso em exame,
verifica-se a omissão na apreciação dos pedidos formulados pela exequente, bem como a ausência de esgotamento dos meios executivos legalmente disponíveis
, impondo-se, assim, a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da execução.

Importa ressaltar que, conforme o ID 306684400, datado de
05/05/2025
, houve localização de ativos da executada junto ao Banco Santander S.A., ao passo que as documentações que embasaram a respeitável sentença proferida sob o ID 306684401 não mencionam consultas ao referido banco.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, com possibilidade de expedição de certidão de crédito. A recorrente sustenta a ausência de esgotamento das medidas executivas antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios para localização de bens penhoráveis, que justificasse a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis exige a comprovação do esgotamento de todas as diligências cabíveis de busca patrimonial, o que não se verificou no caso concreto.

Foram realizadas apenas consultas ao SISBAJUD e a tentativa de desconsideração da personalidade jurídica, sem a adoção de outras medidas executórias disponíveis, como pesquisas em sistemas alternativos ou diligências junto a registros públicos.

A ausência de esgotamento dos meios de execução configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 exige o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

A mera realização de buscas por meio do SISBAJUD e tentativa de desconsideração da personalidade jurídica, sem adoção de outras diligências cabíveis, é insuficiente para caracterizar o esgotamento das medidas executivas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, §4º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024.
(N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025). (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4º DA LEI Nº. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.
(TJMT - N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido.
(TJMT - N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024). (grifei).

Dessa forma, na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, tampouco o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou provimento

para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025